Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-13.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-13.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA REQUERIDA POR PROFESSORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida por professora da rede pública municipal, que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial nacional do magistério público, com base na Lei Federal nº 11.738/2008, no período de 2010 a 2015, para carga horária de 20 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial nacional proporcional à carga horária exercida, no período de 2010 a 2015, diante da ausência de documentação comprobatória suficiente quanto ao inadimplemento por parte do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4167), estabelece o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, com aplicação proporcional à jornada de trabalho, nos termos do art. 2º, § 3º.

4. A obrigação de comprovar o inadimplemento do piso salarial proporcional recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, configurando fato constitutivo do direito alegado.

5. A autora não apresentou contracheques ou fichas financeiras completas relativas ao período de 2010 a 2015, com exceção de três meses de 2014, em que restou comprovado o recebimento de valor superior ao piso proporcional.

6. O Município anexou aos autos fichas financeiras que demonstram o pagamento, em todos os anos do período reclamado, de vencimentos superiores ao piso proporcional para carga horária de 20 horas, ainda que produzidas unilateralmente, mas que foram genericamente impugnadas pela autora.

7. A ausência de prova robusta por parte da autora sobre eventual diferença remuneratória impede o acolhimento da pretensão, impondo-se a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000545-13.2015.8.05.0027
em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e Apelada
VILMA CONCEIÇÃO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente